Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-54.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. DOLO DE LESIONAR DEMONSTRADO. CONDUTA TÍPICA. ABSOLVIÇÃO ANTE O RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o pedido de absolvição por insuficiência de provas pela imputação do crime de descumprimento de medida protetiva foi aplicado em sentença, falta interesse recursal à Defesa quanto ao pedido, o que impõe o parcial conhecimento do recurso.
2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato e dos crimes de ameaça e de lesão corporal, em situação de violência doméstica, em especial, a declaração da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova.
3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por elas forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
4. Na espécie, o acusado agrediu sua companheira com tapas, soco e enforcamento, configurando o crime de lesão corporal, bem como desferiu um tapa no braço e na mão da mãe de sua companheira, a fim de ingressar na residência, a configurar a contravenção penal de vias de fato, tendo o acusado ameaçado a vítima de mal injusto e grave.
5. Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa pleiteada pela Defesa, exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo acusado.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido o recurso interposto.